Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701388-03.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. M ALVES - COMERCIO DE ALIMENTOS, LESSANDRO MAGALHAES ALVES APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 30255906, tendo em vista que o UniCeub não se enquadra em nenhuma das opções de curador especial nomeado do artigo 72 do Código de Processo Civil. Assim, como representante legal, deve ser comprovada a hipossuficiência da parte, não o sendo, a gratuidade de justiça fora indeferida. Aguarde-se o transcurso do prazo para o devido recolhimento do preparo. Brasília, 28 de outubro de 2021 13:41:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador